Tribunal: TJMT
Processo: 1015515-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015515-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANIO MILANI MACHADO - CPF: 922.184.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 747.373.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RONALDO VENTURIN - CPF: 022.168.819-61 (AGRAVANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DE PENHORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA – CESSÃO DE DIREITOS FIDUCIÁRIOS – DOCUMENTO DE QUITAÇÃO JUNTADO POSTERIORMENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o agravante tenha trazido aos autos, em momento posterior à decisão liminar, termo de quitação emitido pelo credor originário (SICOOB), tal documento, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da alienação fiduciária registrada e posteriormente cedida à atual credora fiduciária (AL5 S.A.), cuja manifestação a respeito da extinção da obrigação se revela imprescindível.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por RONALDO VENTURIN contra decisão monocrática deste relator (Id. 288494384), que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1015515-07.2025.8.11.0000, indeferiu a tutela provisória recursal pleiteada com o objetivo de determinar a baixa da averbação de penhora incidente sobre o imóvel urbano matriculado sob o nº 10.018 do CRI de Guarantã do Norte/MT, localizado na Rua dos Cajueiros, Quadra 06, Lote 03.

Em suas razões, o agravante sustenta:

(i) que adquiriu o referido imóvel de forma legítima, em abril de 2024, por meio de contrato particular de compra e venda, com reconhecimento de firma e integral quitação, junto aos então proprietários Ivânio Milani Machado e Juliana dos Santos Machado, o que comprovaria a boa-fé e a anterioridade da aquisição em relação à averbação da penhora;

(ii) que, à luz da Súmula 84 do STJ, a ausência de registro do contrato não obsta a proteção possessória por meio de embargos de terceiro;

(iii) que o gravame fiduciário anteriormente registrado em favor do SICOOB NORTE MT já estaria quitado, conforme declaração do próprio credor original, esvaziando a eficácia da averbação realizada pela agravada AL5 S.A., sucessora dos direitos fiduciários.

Diante disso, requer seja exercido juízo de retratação e, não sendo a hipótese, pugna pelo julgamento deste recurso e o seu provimento, para deferir a tutela provisória recursal nos termos do art. 932, II, do CPC, com a baixa imediata da penhora,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

O agravante insurge-se contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória recursal no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos de terceiro, negou liminar para baixa de averbação de penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 10.018, situado em Guarantã do Norte/MT.

Sustenta, em síntese, que teria adquirido o imóvel de forma legítima, mediante contrato particular de compra e venda datado de abril de 2024, sendo possuidor de boa-fé. Aduz, ainda, que trouxe aos autos, um documento intitulado "Termo de Quitação", firmado pela Cooperativa de Crédito SICOOB NORTE MT, que atestaria a quitação da dívida fiduciária registrada anteriormente.

Todavia, razão não lhe assiste.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Com efeito, o documento de quitação foi juntado aos autos somente após a prolação da decisão agravada, não integrando, pois, o substrato fático-probatório disponível no momento da análise da tutela de urgência. Tal circunstância refoge à cognição sumária própria da apreciação liminar, e, ainda que se admita sua valoração, o conteúdo do documento não é suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, em 02/05/2023, foi registrado na matrícula n.º 10.018 contrato de alienação fiduciária em favor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – SICOOB NORTE MT, cujos direitos fiduciários foram posteriormente cedidos à AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, ora agravada.

Nesse contexto, a alegação de quitação da dívida originária e os efeitos em relação à extinção da cessão de crédito fiduciário exigem dilação probatória, sendo prudente aguardar a manifestação da credora cessionária quanto à satisfação da obrigação originária, uma vez que é a titular atual do direito real sobre o imóvel em razão da cessão devidamente registrada.

É cediço que o registro de alienação fiduciária gera presunção de legitimidade e eficácia erga omnes, impondo-se ao terceiro a prova inequívoca da extinção da obrigação e da ineficácia do gravame perante si. A simples quitação declarada pelo cedente (SICOOB) não basta, sem que haja, ao menos, ciência ou aquiescência da cessionária (AL5 S.A.) quanto à extinção da obrigação que lastreia a constrição.

Ademais, conforme já delineado na decisão agravada, a verificação da boa-fé do adquirente e a análise da relação entre a quitação e a cessão de crédito dependem de instrução probatória, o que excede os limites da cognição sumária própria do momento processual.

Portanto, não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória – especialmente a probabilidade do direito invocado –, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025